Tribunal: TJSP
Processo: 1050023-34.2017.8.26.0002
Classe: Agravo Regimental Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
RECURSO – Agravo regimental – Interposição contra a decisão do Relator que negou seguimento ao recurso inominado interposto pelos agravantes – Hipótese de erro grosseiro – Inaplicabilidade da fungibilidade recursal – Precedentes do TJSP e do STJ – Decisão mantida – Agravo regimental desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000969363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental
Cível no 1050023-34.2017.8.26.0002/50001, da Comarca de São Paulo, em
que são agravantes ROSILDA DA SILVA CAVALCANTE (JUSTIÇA
GRATUITA), DAVI WILIAM SANTOS LIMA (REPRESENTADO(A)
POR
SEUS
PAIS),
ALEXANDRE
SILVA
CAVALCANTI
(ASSISTIDO(A) POR SUA MÃE), VICENTE BONFIM VITORINO
(REPRESENTADO(A) POR SEU PAI), ALEXANDRE BONFIM
CAVALCANTE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
AMANDA
CRISTINA
GOMES DA SILVA (REPRESENTADO(A) POR SEUS PAIS), CICERO
PEDRO CAVALCANTI (JUSTIÇA GRATUITA), DÉBORA SANTOS
MOURA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), JOHN LENO SILVA LIMA
(JUSTIÇA GRATUITA), ANA JÚLIA DA SILVA FELICIANO
(REPRESENTADO(A) POR SEUS PAIS) e ADRIANO FELICIANO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados ARMANDO MICHEL
GABRIEL CURY FILHO (INTERDITO(A)) e MICHEL GABRIEL
CURY NETO (INTERDITO(A)).
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o julgador que o provia e
declarará.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45055
AGRV.REG. No 1050023-34.2017.8.26.0002-50001
COMARCA: São Paulo
AGTES. : Cícero Pedro Cavalcanti (Justiça Gratuita) e outros
AGDOS. : Armando Michel Gabriel Cury Filho [Interdito(a)] e outro
RECURSO Agravo regimental Interposição
contra
a
decisão
do
Relator
que
negou
seguimento ao recurso inominado interposto pelos
agravantes
Hipótese de erro grosseiro

Inaplicabilidade da fungibilidade recursal

Precedentes do TJSP e do STJ Decisão mantida
Agravo regimental desprovido.
1. Agravo regimental interposto contra a decisão
monocrática deste Relator que rejeitou os embargos declaratórios e
manteve a anterior decisão que negou seguimento ao recurso inominado
interposto pelos agravantes, por ser manifestamente inadmissível.
Insistem os recorrentes na aplicação da fungibilidade
recursal e conhecimento do apelo como se apelação fosse.
O agravo é tempestivo.
2. A decisão monocrática recorrida foi assim proferida:
“2.1. Este recurso não é conhecido.
A interposição de recurso inominado com fundamento
legal na Lei 9.099/1995 em ação que tramitou pela justiça comum revela
erro grosseiro que não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal, pois o art. 1.009 do CPC/2015 não deixa dúvida quanto ao
cabimento de apelação no procedimento comum.
Extrai-se da jurisprudência deste TJSP:
'APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PÚBLICO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO. Caracterização de erro
grosseiro a interposição de recurso inominado em face de r. sentença
proferida nos autos de ação que tramitou na Justiça Comum.
Impossibilidade de conhecimento da segunda apelação interposta pelo
DAERP em razão do princípio da unirrecorribilidade ou princípio da
singularidade ou princípio da unicidade e em decorrência da preclusão
consumativa (art. 223, caput, do CPC de 2015). Pretensão de que os
adicionais temporais sejam calculados sobre o total dos vencimentos.
Possibilidade do autor receber o quinquênio e a sexta-parte com base na
sua remuneração mensal, assim entendida como a soma dos vencimentos e
gratificações de natureza genérica que a ele se incorporam, tal como a
'ratificação LC 2588/13 - art. 4o'. RECURSO INOMINADO E SEGUNDA
APELAÇÃO DO DAERP NÃO CONHECIDOS E PRIMEIRA APELAÇÃO
DO DAERP DESPROVIDA E REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.'
(cf. Apel. no 1021720-84.2016.8.26.0506, rel. Des. Antônio Celso Faria, 8a
Câmara de Direito Público, j. 13-3-2019).
'PROCESSUAL CIVIL
RECURSO INOMINADO

Interposição de recurso inominado com base no art. 42 da Lei no 9.099/95
contra sentença proferida pelo Juízo Cível comum. DESCABIMENTO: O
recurso cabível é apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC. Erro
grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Precedente do c.
STJ.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.'
(cf.
Apel.
no
1003307-32.2016.8.26.0115, rel. Des. Israel Góes dos Anjos, 37a Câmara
de Direito Privado, j. 12-02-2019).
'Seguro obrigatório (DPVAT). Ação de cobrança.
Interposição de recurso inominado contra sentença que desafiava
apelação. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, ante a
ausência de dúvida quanto ao recurso cabível. Erro grosseiro, ante a
patente inadequação da via recursal utilizada, o que impede seu
conhecimento. Recurso não conhecido. Arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais.' (cf. Apel. no 1007496-46.2017.8.26.0009, rel.
Des. Cesar Lacerda, 28a Câmara de Direito Privado, j. 20-9-2018).
'APELAÇÃO. TELEFONIA. Interposição de recurso
inominado contra r. sentença proferida nos autos do processo que tramita
perante a 2a Vara da Comarca de Mirassol. Não cabimento do recurso
interposto. Erro Grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade
recursal. Não preenchimento de requisito intrínseco de admissibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursal.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.'
(cf.
Apel.
no
1000301-30.2017.8.26.0358, rel. Des. Azuma Nishi, 25a Câmara de Direito
Privado, j. 01-3-2018).
No mesmo sentido decidiu o STJ:
'Não é possível a aplicação do princípio da
fungibilidade no presente caso, uma vez que não se enquadra nos
requisitos objetos, quais sejam: 1) não ocorrência de erro grosseiro; 2)
existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e 3) observância
do prazo do recurso adequado. A interposição de recurso inominado,
previsto no art. 42 da Lei n. 9.099/1995, no lugar da apelação, é
considerada erro grosseiro. (...).' (cf. AREsp. no 534.772 SP, rel. Min.
Humberto Martins, j. 01-8-2014).”.
Como
se
verifica
na
decisão
agravada
estão
suficientemente claros os motivos que levaram o Relator a negar
seguimento ao recurso inominado interposto.
A decisão recorrida está amparada na jurisprudência
desta Corte e do STJ, enquanto o invocado acórdão da Corte Superior em
sentido contrário (REsp. 1822640-SC) não é oriundo de qualquer das
hipóteses do art. 927 do CPC/2015, sendo apenas dotado de eficácia
persuasiva.
Fica mantida, assim, a decisão que negou seguimento
ao recurso, por ser manifestamente inadmissível.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento a este agravo
regimental.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45524
Agravo Regimental Cível no 1050023-34.2017.8.26.0002/50001
Comarca: São Paulo
Agravantes: Rosilda da Silva Cavalcante, Davi Wiliam Santos Lima,
Alexandre Silva Cavalcanti, Vicente Bonfim Vitorino, Alexandre
Bonfim Cavalcante, Amanda Cristina Gomes da Silva, Cicero Pedro
Cavalcanti, Débora Santos Moura Lima, John Leno Silva Lima, Ana
Júlia da Silva Feliciano e Adriano Feliciano da Silva
Agravados: Armando Michel Gabriel Cury Filho e Michel Gabriel
Cury Neto
DECLARAÇÃO DE VOTO
Contra a r. sentença de procedência de ação de
reintegração de posse, os réus interpuseram o recurso de fls.
261/309, rotulando-o como “recurso ordinário” (fls. 261).
Todavia, vê-se que o recurso foi processado
como apelação (fls. 370), com a parte contrária, tendo sido
intimada para as contra-razões, as quais foram apresentadas (sob
o título contra-razões de apelação
fls. 373, sem qualquer
impugnação).
Destarte, data máxima vênia, trata-se de recurso
que foi processado como apelação, interposto contra sentença
terminativa, e assim, não é o caso de não conhecimento, em razão
do rotulo dado ao inconformismo: “recurso ordinário”, ao invés
de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, vê-se que a parte rotulou o recurso,
como “recurso ordinário”, e não recurso inominado, como
registrado pelo sistema eletrônico às fls. 261.
Assim, inclusive, parece que não é a hipótese de
não conhecer do recurso, porque o mesmo teria fundamento na
Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995, e o processo não correu
perante o juizado especial cível.
Portanto, o fato de ter rotulado o recurso como
“recurso ordinário”, não tem o condão de determinar o não
conhecimento da impugnação, pois, a mesma tem o contéudo de
um recurso de apelação, e como tal foi processado.
Ante ao exposto, pelo meu voto, dava
provimento ao agravo regimental, para conhecer do recurso
interposto às 261-309 e que foi regularmente processado como
apelação.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
135D1C75
6
7
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13C35544
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1050023-34.2017.8.26.0002/50001 e o código de confirmação da tabela acima.